Tribunal: STF
Processo: ACO 756
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO DESTINADA À APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA
PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NACIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
De acordo com a letra
"d" do inciso I do art. 105 da Magna Carta, compete ao Superior
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os conflitos
entre juízes vinculados a tribunais diversos.
No caso, transparece
 um virtual conflito de jurisdição entre os juízos federal e
estadual perante os quais funcionam os órgãos do Parquet ora em
divergência. Tal situação impõe uma interpretação extensiva do
dispositivo constitucional acima referido, de sorte a fixar a
competência daquela Corte Superior para solucionar o dissenso
instaurado nos presentes autos. Precedente: Pet 1.503, Relator
Ministro Maurício Corrêa.
Conflito de atribuições não conhecido.